Tribunal: CARF
Processo: 35403.000550/00-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35403.000550/00-26
ACÓRDÃO
2101-003.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSELI FABIANO ALVES PEDROZA TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/06/1992 a 28/08/1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a
liquidez e certeza do creditório pleiteado.
RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
INDEFERIMENTO.
O pedido de restituição não amparado por documentos comprobatórios
deve ser indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35403.000550/00-26
2

RELATÓRIO
Trata-se Recurso apresentado por ROSELI FABIANO ALVES PEDROZA TEIXEIRA, em
processo de pedido de restituição de contribuições previdenciárias onde foi julgada improcedente
a Manifestação de Inconformidade.
Postula a interessada pedido de restituição das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, referente ao período de 30/06/1992 a 28/08/1998, onde a Requerente
teria sido professora do Estado de São Paulo, aposentada desde 23/05/2000, e entende que no
período postulado contribuiu “indevidamente para o INSS”.
Após Despacho Decisório que não homologou a pretensão da Interessada, o pedido
foi indeferido sob as seguintes alegações:
“O pedido de restituição foi analisado, em 19/12/2000, pela Agência da
Previdência Social em Jacareí – São Paulo, que se manifestou nos seguintes
termos, fl. 89: (a) está extinto o direito de pleitear a restituição correspondente às
competências 01/1994 a 07/1995, em razão de já terem transcorrido 5 (cinco
anos) entre a data dos recolhimentos e a data do protocolo do pedido de
restituição, motivo pelo qual o período a ser analisado é de 08/1995 a 06/1998;
(b) a requerente possui duas inscrições. Uma, de no 10999788229, “como
contribuinte em dobro”; outra, no 11118049335, “como empresária”, tendo
encerrado a atividade na junta comercial de Minas Gerais como empregadora em
12/04/1988 e continuado a recolher; (c) a segurada recolheu facultativamente,
uma vez que houve encerramento da atividade como empresária. O recolhimento
do segurado facultativo representa ato volitivo, conforme “Decreto no 2173/97,
artigo 23, parágrafo 1o”, motivo pelo qual concluiu-se pelo indeferimento do
pedido.
Em 26/11/2001, o pedido de restituição foi encaminhado para nova análise, em
razão do Parecer CJ/MPAS no 2.419, de 12/03/2001, segundo o qual as
contribuições recolhidas pelo segurado facultativo, se indevidas, são passíveis de
serem restituídas, fl. 92, sendo que, em 29/04/2002, a Agência da Previdência
Social considerou procedente a restituição pleiteada, para o período de 08/1995 a
06/1998, com fundamento no citado Parecer, fls. 93/94.
Em 20/12/2002, foi encaminhada à Seção de Orientação da Arrecadação consulta
quanto à procedência do pedido de restituição, tendo em vista que segundo o
Parecer CJ/MPS no 2419/01, “é devida restituição ao segurado facultativo em
gozo de benefício (RGPS)” e a segurada é aposentada pelo Estado (Regime
Próprio), fl. 109.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35403.000550/00-26
3
Em 10/03/2004, a consulta foi respondida no sentido de que, no caso em apreço,
não são indevidas as contribuições recolhidas na categoria de segurado
facultativo, uma vez que a segurada não estava em gozo de benefício pelo Regime
Geral de Previdência Social – RGPS”
A requerente teve ciência do indeferimento do Pedido de Restituição, em
24/09/2004, fl. 114. Dentro do prazo legal, em 11/10/2004, apresentou recurso
ao Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, fls. 116/118, apresentando
os seguintes argumentos
a) que recolheu para a Previdência durante muitos anos e depois passou a
trabalhar para o Estado de São Paulo como professora. Durante os anos que
contribuía como professora, filiou-se ao RGPS como segurada facultativa
pensando que poderia aposentar-se pelo Estado e pela Previdência Social. No
entanto, a legislação em vigor proíbe a contagem de um mesmo período para
duas aposentadorias;
b) a Constituição Federal, parágrafo 5o do artigo 201, estabelece que "É vedada a
filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado
facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência";
c) a partir de junho de 1992 passou a trabalhar como professora, participando do
Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo, no entanto, continuou
contribuindo para a Previdência Social. Somente em 1998, quando requereu sua
aposentadoria, teve conhecimento que suas contribuições para o INSS, na
qualidade de Segurada Facultativa do período de 30/06/1992 a 28/08/1998 não
seriam contadas para qualquer efeito legal na sua aposentadoria;
d) foram contados para a aposentadoria: o tempo de contribuição ao INSS
compreendido entre 01/02/1971 a 30/06/1992 e o tempo de recolhimento ao
Estado compreendido entre 30/06/1992 a 23/05/2000. As contribuições ao INSS
de 30/06/1992 a 28/08/1998, não contaram para nada porque eram indevidas e
não podiam ser somadas ou utilizadas para qualquer fim;
e) o pedido foi indeferido de forma equivocada. Existe erro evidente na
Interpretação da Instrução Normativa n° 67 de 10 de maio de 2002 (editada dois
anos após o pedido), porque a referida Instrução Normativa, em seu § 1o apenas
trata da Dispensa do Despacho Conclusivo de AFPS nos casos que especifica. Isto
significa, que o Requerimento da Recorrente, por tratar de pedido não
especificado no artigo 27, dependeria do referido despacho Conclusivo, caso se
aplicasse ao mesmo a Instrução Normativa n° 27, em caráter retroativo (se o
pedido é de 2000 deveria ser regido pelas Instruções Normativas vigentes à
época);
f) as contribuições não resultaram em direito algum e não eram obrigatórias,
foram efetivadas por erro evidente, e conseqüentemente, são nulas de pleno
direito, devendo por questão de direito e de justiça serem devolvidas.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35403.000550/00-26
4
Pelo exposto, comprovado o direito oriundo da nulidade do ato cujo objeto não
poderia ser alcançado, redundando tão somente em enriquecimento ilícito da
Previdência Social que certamente seria reconhecido judicialmente, requer seja
dado provimento ao Recurso para reformar a decisão e ser deferido o pedido.
O processo foi encaminhado, em 23/12/2004, à Seção de Análise de Defesas e
Recursos/SJ Campos, fl. 121, que solicitou à unidade da Receita Previdenciária em
Jacareí para juntar ao processo o documento de comprovação da filiação da
requerente ao Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo em
06/1992, conforme afirmado na peça de inconformidade.
O processo foi transferido à Secretaria da Receita Federal do Brasil em
21/11/2008, fl. 131, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a conseqüente transferência
dos processos administrativo.
fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 4o da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora, por meio do Termo de
Intimação no 0052/2014, com data de emissão 14/05/2014, intimou a requerente
a apresentar “Cópia e original” do documento comprobatório de filiação ao
Regime Próprio da Previdência do Estado de São Paulo em 01/06/1992, fl. 141,
sendo concedido o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação.
Foram juntadas cópias dos seguintes documentos: Certidão de Contagem de
Tempo no 02/2000 e da Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço no 02/2000,
emitidas pela Coordenadoria de Ensino do Interior, da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo, fls. 142/145; Certidão de Tempo de Serviço emitida pelo
INSS, fl. 147, Declaração emitida pela Coordenadoria de Ensino do Interior, da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo consignando que a Certidão de
Liquidação de Tempo de Serviço consta com um acréscimo de atividade privada,
fl. 148; Portaria de Admissão no 036/92, fl. 149; Portaria de Cessação, fl. 151.
As cópias dos documentos em referência não foram autenticadas pelo servidor
que recepcionou os documentos, em razão de não terem sido apresentados os
originais correspondentes (informação destacada no carimbo constante dos
documentos juntados).
Também foi apresentada cópia autenticada de texto relativo à Retificação da
Portaria no 23, publicada em 24/05/2000, que concedeu aposentaria à
requerente, fl. 155, dentre outros documentos.
Em virtude da publicação da MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009, que acrescentou o parágrafo 11 ao artigo 89 da Lei no 8.212/91, o
qual determinou a aplicação do rito do Decreto no 70.235/72 aos processos de
restituição das contribuições previdenciárias, em 22/12/2014, vieram os autos a
esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ para apreciação”.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35403.000550/00-26
5
Após as decisões de primeira instância, a interessada interpõe Recurso Voluntário,
alegando também que o pedido teria que ser acolhido em razão de estar por mais de cinco anos
em tramitação, além de aplicação de legislação posterior ao pedido que não possui efeito
retroativo estabelecido em Lei.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Trata o presente processo administrativo de pedido de restituição de contribuições
previdenciárias indevidas.
A sistemática de restituição de débitos tributários no âmbito Federal foi alterada no
ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de 2002,
com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei n.o
9.430/96.
Até a vigência da Lei 10.637/2002, os pedidos de ressarcimento ou compensação
deveriam ser realizados por meio de "pedidos de ressarcimento ou de compensação", e que
suspendia a exigibilidade do crédito tributário que se pretendia compensar. Diante das alterações
legislativas, as compensações tiveram como procedimento adotado por meio de " PERD/DCOMP,
e que se fossem homologados extinguiam os créditos objetos da declaração de compensação ou
reconheciam o crédito a ser restituído.
O pedido não foi homologado em razão de que a interessada estava sob o manto do
regime próprio de previdência do Estado de São Paulo, uma vez que nos termos do Parecer
CJ/MPS no 2419/2001, somente é devida restituição ao segurado facultativo quando em gozo de
benefício pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
A Recorrente por sua vez alega que a Constituição Federal de 1988, parágrafo 5o do
artigo 201, veda a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado
facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Logo, as contribuições
recolhidas ao INSS do período de 30/06/1992 a 28/08/1998 foram indevidas.
Porém, não é essa a interpretação devida.
A vedação prevista na norma tem por finalidade justamente evitar que os
contribuintes do regime previdenciário sejam obrigados a efetuar dupla contribuição ao sistema,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35403.000550/00-26
6
ou seja, tanto ao regime próprio de previdência quanto ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), no exercício da função de servidora ocupante de cargo efetivo no Estado de São Paulo.
Eventuais atividades realizadas fora da sua função, necessariamente exige outros
recolhimentos ao RGPS, e aqui entram os chamados “segurados facultativos”, até que atinja por
certo o teto remuneratório da previdência social.
Contudo, não seria essa a situação dos autos, uma vez que a interessada pretende
que os recolhimentos ao RGPS sejam dados como indevidos, uma vez que essa estaria como
enquadrada no RPPS do Estado de São Paulo.
A decisão de piso assim se pronunciou:
“(...)
No caso, verifica-se que intimada a apresentar documentos que
comprovassem a sua filiação ao Regime Próprio de Previdência do Estado,
na condição de servidora ocupante de cargo efetivo, não foram
apresentados os originais dos mesmos. Outrossim, além dos documentos
apresentados não se revestirem dos requisitos formais para que sejam
admitidos como prova, tal como a autenticação em cartório, ou mesmo sua
apresentação em original para que seja autenticada por servidor com fé
pública, não foram acostados aos autos quaisquer outros elementos que
lhe pudessem emprestar valor probante.
Acrescente-se, nesse ponto, quanto à cópia autenticada de texto relativo à
Retificação da Portaria no 23, publicada em 24/05/2000, que concedeu
aposentaria à requerente, fl. 155, que tal prova é insuficiente para a
confirmação de eventual crédito a seu favor, já que não indica a data a
partir da qual a requerente filiou-se ao Regime Próprio.
Desse modo, considerando que, nos termos do artigo 89 da Lei no
8.212/1991, somente poderão ser restituídas contribuições nas hipóteses
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, e que a
contribuinte não instruiu os autos com os documentos necessários à
comprovação de seu direito creditório, não pode ser reconhecida a
restituição pleiteada”.
Em seu Recurso a interessada alega que juntou todos os documentos probatórios.
Em análise das e-fls. 141 e seguintes, verifica-se de fato que há insuficiência
probatória, uma vez que faltam documentos que possam dar convicção das informações
apresentadas, apesar dos esforços da Recorrente em indicar as provas do seu direito.
Sendo assim, em não havendo nenhuma informação adicional que pudesse acolher
a pretensão do interessado, fica inviável dar provimento ao pedido do Recorrente, onde
acompanho integralmente a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.047 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35403.000550/00-26
7
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário NEGAR-LHE PROVIMENTO,
promovendo a manutenção de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 207
DF CARF MF
Original